Tribunal: TJMT
Processo: 1000578-41.2021.8.11.0029
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000578-41.2021.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Reintegração, Exoneração, Acompanhamento de Cônjuge ou Companheiro, Demissão ou Exoneração]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VALDOMIRO SANTOS NEPOMUCENO - CPF: 881.465.291-00 (APELANTE), GABRIELA TRENTIN ZANDONA - CPF: 017.652.431-22 (ADVOGADO), MARIO JORGE TOYAMA MORAES - CPF: 013.815.231-45 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO c/c PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO –– PREJUDICIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTAMENTO – SERVIDOR PUBLICO – PROFESSOR - REPROVAÇÃO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO - CONDUTA INCOMPATÍVEL

COM O EXERCÍCIO DO CARGO PÚBLICO - RECURSO DESPROVIDO.

1. Destinando-se o estágio probatório à aferição dos requisitos necessários ao bom desempenho do cargo público, inexiste vedação legal à exoneração do servidor, na hipótese de a Comissão Permanente de Avaliação de Estágio Probatório entender que a conduta do servidor avaliado é incompatível com o exercício do cargo público.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto por
VALDOMIRO SANTOS NEPOMUCENO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Canarana, que julgou improcedente os pedidos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO DE EXONERAÇÃO C/C REINTEGRAÇÃO DE CARGO PÚBLICO
, que propôs em desfavor do Estado de Mato Grosso.

Argumenta a parte apelante quanto a ilegalidade da exoneração, haja vista as provas nos autos comprovarem que suas ausências foram justificadas pelo laudos e atestados médicos juntados, bem como efetuou corretamente a regularização de sua vida funcional como servidor.

Apesar de intimada, a apelada deixou de apresentar as contrarrazões.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso
manifestou pela falta de interesse
público ou coletivo a ensejar sua atuação, conforme id. 173130167.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

O Apelante defende a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, argumentando que não fora permitida a realização da prova testemunhal.

Com efeito, houve o julgamento antecipado da lide, por entender o Juízo monocrático que o feito estava devidamente instruído e que havia nos autos elementos suficientes para que a sentença fosse proferida, motivo por que não se verifica nenhuma mácula processual na solução antecipada da lide.

É assente juridicamente que só ocorrerá cerceamento do direito de defesa quando, proferido o julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória.

Todavia, as questões postas nestes autos, confrontadas com os documentos que deles constam, indicam a dispensabilidade da realização da prova oral, haja vista que versa sobre matéria exclusivamente de direito.

Além do mais, as provas documentais, juntadas nos autos, mostram-se satisfatórias para amparar a convicção do Juízo singular.

Sendo assim, afasto a prejudicial de cerceamento de defesa.

V O T O - MÉRITO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto por
VALDOMIRO SANTOS NEPOMUCENO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Canarana, que julgou improcedente os pedidos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO DE EXONERAÇÃO C/C REINTEGRAÇÃO DE CARGO PÚBLICO
, que propôs em desfavor do Estado de Mato Grosso.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Aliás, vejamos como decidiu o Juízo “a quo”:

Na casuística,
não há que se falar em nulidade do ato administrativo perpetrado pelo requerido
, pois o requerente foi reprovado no estágio probatório, em virtude da ausência na Semana Pedagógica, ausência em Reunião Pedagógica, não reenchimento do diário de classe on line, inúmeras ausências injustificadas,
não cumprimento da orientação do Núcleo de Saúde e Segurança para buscar tratamento médico e manter sua vida funcional regularizada apresentando licença médica periciada, não comparecimento após 3 convocações em diário oficial para regularizar a vida funciona
l, avaliados por comissão instituída pelo requerido durante o estágio probatório do autor, assegurando a ampla defesa e o contraditório.

Ressalta-se que embora não prescinda da instauração do procedimento específico, sendo desnecessária a instauração de processo administrativo disciplinar com todas as suas formalidades, a exoneração do servidor considerado inapto para o exercício de suas funções deve ser precedida de procedimento que lhe assegure as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, situação, observada nos autos.

Assim, restando demostrada que a exoneração do autor decorreu da reprovação nos critérios de desempenho avaliados no estágio probatório, não há que se falar em nulidade de ato administrativo, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes estampado no art. 2º da Constituição Federal. Consequentemente, não prospera o pedido de reintegração ao cargo público, nem tampouco de percepção dos vencimentos e direitos advindos do ato de exoneração, bem como, danos morais.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que os atos administrativos devem ser objeto de controle, pelo Poder Judiciário, toda vez que se afastarem dos princípios orientadores da atividade de administração pública, como dispostos no artigo 37, da Constituição da República Federativa do Brasil.

O Judiciário, em regra, não pode aferir o mérito do ato administrativo, cuja esfera é pertinente à conveniência e à oportunidade da Administração, titular deste controle, resultando daí que a interferência traduziria ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes (CRFB, art. 2
o
).

Especificamente quanto à anulação ou invalidação de um ato administrativo, não se olvida de que sua declaração não é de exclusiva competência do Poder Judiciário, atribuindo-se prerrogativa igual à Administração Pública, como desdobramento da capacidade de autotutela, conforme preveem as Súmulas ns. 346 e 473, ambas do Supremo Tribunal Federal.

Extrai-se do caderno processual que o Apelante, após ter sido aprovado em concurso público em 2011 e estando em período de estágio probatório, apresentou diversas vezes laudos e atestados médicos por ter sido acometido de doença psíquica.

No entanto, constata-se que o Recorrente ficou ausente em determinados períodos sem o devido amparo de laudos periciais, conforme evidenciado no relatório funcional disponível, sob id. 121187986.

Além disso, a Comissão Permanente de Avaliação de Estágio Probatório apresentou Relatório que indica que o recorrente faltou em várias ocasiões durante as Semanas Pedagógicas promovidas pelas escolas em que estava lotado, conforme evidenciado no documento sob id. 121188454.

Outrossim, constatou-se que o Recorrente não preencheu adequadamente os diários de classe online, mesmo após ter sido contatado várias vezes para fazê-lo, como demonstrado no documento id. 121188452.

Portanto, com base nas provas apresentadas nos autos, é possível constatar que o apelante demonstrou repetidas vezes comportamentos incompatíveis com sua função como servidor público, o que justifica a decisão de sua exoneração.

Importante destacar que nos termos do artigo 41, da CRFB:

Art. 41 - São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para o cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.

Tem-se, assim que, no curso do estágio probatório, o servidor possui apenas a expectativa de direito à estabilidade, não estando protegido da perda do cargo.

Entrementes, o servidor em estágio probatório não pode ser exonerado sem as formalidades legais, tendentes à aferição da sua capacidade, como preconiza a Súmula n. 21, do Pretório Excelso,
in verbis
:

Súmula n. 21 - Funcionário em estágio probatório não pode ser exonerado nem demitido sem inquérito ou sem as formalidades legais de apuração de sua capacidade.

Nessa quadra, é certo que a exoneração do servidor público, no estágio probatório, não exige a prévia instauração de Processo Administrativo Disciplinar, mas tão somente que sejam observados o contraditório e a ampla defesa (art. 5
o
, LV, da CRFB).

Corroborando o entendimento exposto, compartilho do seguinte precedente jurisprudencial:

RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ESTÁGIO PROBATÓRIO. EXONERAÇÃO. SINDICÂNCIA. INSTAURAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. PODER JUDICIÁRIO. NÃO CABIMENTO.

1.
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido da prescindibilidade da instauração de processo administrativo disciplinar para exoneração de servidor em estágio probatório, mostrando suficiente a abertura de sindicância, desde que assegurados os princípios da ampla defesa e do contraditório, como ocorreu na espécie.

3. É assente na jurisprudência desta Corte Superior de Justiça o entendimento de que o controle jurisdicional dos processos administrativos se restringe à regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa, sem exame do mérito do ato administrativo.

4. Recurso ordinário a que se nega provimento. (RMS n. 22.567/MT, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 28/4/2011, DJe de 11/5/2011). (Negritei).

Diante disso, não vislumbro qualquer ilegalidade no ato administrativo que exonerou o Apelante do cargo público, visto que foi oportunizada a ampla defesa e o contraditório.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023